Tribunal: TJSP
Processo: 2273997-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273997-37.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Mococa, em que é embargante
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA. - EPP, é embargada LAÍS LIMEIRA CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2273997-37.2019.8.26.0000/50000 – Mococa – VOTO No 44724 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273997-37.2019.8.26.0000/50000
Comarca:MOCOCA 2a Vara
Juiz: Djalma Moreira Gomes Junior
Embargante: Transporte Coletivo Mococa Ltda. - EPP
Embargado: Laís Limeira Corrêa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 44.724
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA. - EPP frente a acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tirado em ação
de reparação de danos proposta por LAÍS LIMEIRA CORRÊA e AILTON
LUIZ CORRÊA, em face de cumprimento de sentença.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, pois, ao
analisar o pedido subsidiário, determinou a penhora sobre o equivalente a
20% do valor do seu crédito mensal, sem, contudo, indicar a exata base de
cálculo para a aplicação desse percentual, ou seja, se deverá incidir sobre o
seu faturamento mensal bruto ou líquido. Além disso, deixou de expor a
motivação específica para a fixação nesse patamar (20%) em contrapartida
ao pedido de aplicação do percentual de 10%, à luz da realidade subjacente
aos autos, demonstrando realidade econômica da embargante; deixando de
considerar, portanto, que o percentual de 20% é elevadíssimo, superando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2273997-37.2019.8.26.0000/50000 – Mococa – VOTO No 44724 - 3 -
em muito o lucro aplicável ao único contrato de permissão remanescente.
Quanto a esses aspectos, aponta que o entendimento manifestado não
guarda conformidade com a jurisprudência desta Corte em casos análogos,
circunstância que caracteriza afronta ao disposto no artigo 926 do Código
de Processo Civil, além de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do mesmo
estatuto.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Inicialmente, resta prejudicado o pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos presentes embargos (fls. 9/10), ante a ocorrência do
julgamento nesta oportunidade.
O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito do tema. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade existe, de
modo a não deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados, bem se evidenciando que todos os argumentos
ofertados pela embargante não visam a buscar esclarecimento do julgado,
mas verdadeiramente se dirigem à revisão do decisório, buscando conferir
efeito infringente ao recurso, o que se mostra inadmissível.
Houve adequada análise e cuidou-se de consignar, com
amparo em elementos expressamente indicados, as razões que motivaram
o convencimento e permitiram alcançar a conclusão manifestada.
De qualquer modo, diversamente do entendimento esposado
pela executada embargante, o acórdão deixou claro que o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2273997-37.2019.8.26.0000/50000 – Mococa – VOTO No 44724 - 4 -
constrição fixado em 20% do crédito auferido, se mostra adequado para o
alcance da finalidade da execução, sem comprometer, por outro lado, a
atividade da empresa.
A fixação adotada observou os parâmetros adequados, não
comportando qualquer complemento a motivação apresentada, que se
mostrou exauriente e suficientemente clara. Cuidou-se de apresentar os
fundamentos necessários, que não comportam qualquer possibilidade de
dúvida.
Por isso, não há como falar em ofensa ao artigo 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Cabe esclarecer, que a decisão agravada, em verdade,
permaneceu incólume, quanto ao mais, de modo que o percentual fixado
(20%) deverá incidir sobre os valores devidos à executada junto à empresa
Mecânica Cairu Ltda. (fl. 221 do agravo de instrumento), evidentemente, até a
satisfação do crédito exequendo.
Não é demais observar que o percentual é fixado sempre
diante das circunstâncias do caso concreto, cujos aspectos devem ser
considerados no respectivo contexto; e que não cabia à Turma Julgadora
tecer considerações sobre eventual divergência jurisprudencial a respeito
do tema.
Não há, portanto, qualquer fundamento para cogitar de
ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil.
A clareza do texto e a forma como se encontra elaborado
não possibilitam essa conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2273997-37.2019.8.26.0000/50000 – Mococa – VOTO No 44724 - 5 -
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
julgado abordado a matéria de forma coerente e suficientemente motivada,
sem a ocorrência de violação a quaisquer dispositivos de ordem
constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator